Tribunal: TJSP
Processo: 1006564-36.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores pagos. Parcial procedência para declarar a resolução contratual por inadimplemento culposo do promitente comprador e determinar a restituição de 80% dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Alegada

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores pagos. Parcial procedência para declarar a resolução contratual por inadimplemento culposo do promitente comprador e determinar a restituição de 80% dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Alegada impossibilidade de resolução contratual. Descabimento. Direito assegurado ao promitente comprador na Súmula no 1 deste E. Tribunal.

Retenção. Pleito de retenção de 10% do valor do contrato e de 20% da quantia adimplida. Descabimento. Pretensão que importaria desvantagem excessiva ao consumidor e enriquecimento ilícito da vendedora. Ausência de expressa previsão contratual.

Arras penitenciais. Expressa previsão. Aplicabilidade. Princípio da força normativa dos contratos. Ausência de demonstração de vícios aptos a afastar a incidência da multa por rescisão.

Fixada a sucumbência integral em face da ré. Inadequação. Litigantes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos. Prestígio aos princípios da sucumbência e da causalidade. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca fixada.

RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR

Alegada culpa da promitente vendedora pela resolução contratual. Descabimento. Comprador que não logrou êxito na obtenção de financiamento em face da sua renda.

Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser restituído é diferente do constante no contrato firmado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal.

RECURSO da ré parcialmente PROVIDO a fim de determinar a retenção integral do valor pago a título de sinal, cabendo a devolução da quantia excedente adimplida (afastadas demais retenções) e para fixar a sucumbência recíproca. RECURSO do autor DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006564-36.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
OLDRA
E
ADAMO
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
apelado/apelante EZEQUIEL DOMINGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
da ré parcialmente PROVIDO a fim de determinar a retenção integral do valor
pago a título de sinal, cabendo a devolução da quantia excedente adimplida
(afastadas demais retenções) e para fixar a sucumbência recíproca. RECURSO
do autor DESPROVIDO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
2
Apelações Cíveis – Processo Digital
Processo no 1006564-36.2018.8.26.0005
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional V
São Miguel
Paulista
Magistrado prolator: Dr. Trazibulo José Ferreira da Silva
Apelante/Apelada: Oldra e Adamo Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Apelante/Apelado: Ezequiel Domingues da Silva
Voto no 00419G
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Compra e venda de
imóvel. Ação de resolução contratual cumulada com
devolução de valores pagos. Parcial procedência para
declarar a resolução contratual por inadimplemento culposo
do promitente comprador e determinar a restituição de 80%
dos valores pagos, com incidência de juros de mora a partir
do trânsito em julgado.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Alegada
impossibilidade
de
resolução
contratual.
Descabimento. Direito assegurado ao promitente comprador
na Súmula no 1 deste E. Tribunal.
Retenção. Pleito de retenção de 10% do valor do contrato e
de 20% da quantia adimplida. Descabimento. Pretensão que
importaria desvantagem excessiva ao consumidor e
enriquecimento ilícito da vendedora. Ausência de expressa
previsão contratual.
Arras penitenciais. Expressa previsão. Aplicabilidade.
Princípio da força normativa dos contratos. Ausência de
demonstração de vícios aptos a afastar a incidência da multa
por rescisão.
Fixada a sucumbência integral em face da ré. Inadequação.
Litigantes que decaíram em partes proporcionais dos
pedidos. Prestígio aos princípios da sucumbência e da
causalidade. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC.
Sucumbência recíproca fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
3
RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR
Alegada culpa da promitente vendedora pela resolução
contratual. Descabimento. Comprador que não logrou êxito
na obtenção de financiamento em face da sua renda.
Juros de mora. Termo inicial a partir da citação.
Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão.
Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação.
Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir
do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser
restituído é diferente do constante no contrato firmado.
Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal.
RECURSO da ré parcialmente PROVIDO a fim de
determinar a retenção integral do valor pago a título de
sinal, cabendo a devolução da quantia excedente adimplida
(afastadas demais retenções) e para fixar a sucumbência
recíproca. RECURSO do autor DESPROVIDO.
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos pelas
partes autora e ré em face da r. sentença de fls. 147/152, a qual
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os
pedidos
formulados na inicial para declarar a extinção do contrato
celebrado entre os litigantes e a inexigibilidade deste, além de
condenar a parte ré a ressarcir a quantia paga pela parte autora,
com abatimento de 20% (vinte por cento) e acréscimo de
correção monetária calculada pelos índices da tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça desde o desembolso e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Por
ter a parte autora decaído do seu pleito em ínfima fração, a parte
ré responderá pelas custas processuais, com acréscimo de
correção monetária, e pelos honorários do advogado da parte
demandante, que, segundo os critérios previstos no artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil, entre os quais se destacam o
trabalho desenvolvido e o tempo necessário à sua realização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
4
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o total da condenação.
Apela a requerida Oldra e Adamo Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (fls. 154/159), aventa a impossibilidade de a
rescisão contratual operar-se de forma unilateral, ante a
inexistência de cláusula de arrependimento. Ainda, almeja a
aplicação das seguintes retenções: 10% sobre o valor do imóvel,
20% sobre as quantias adimplidas e retenção integral do sinal
pago. Por fim, entendem que deve ser reconhecida a
sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86, do CPC.
Irresignado, pretende o autor Ezequiel Domingues da
Silva (fls. 189/194) que seja reconhecida a culpa da promitente
vendedora pela rescisão contratual, uma vez que informou ao
comprador que este estava apto a obter o financiamento do
imóvel. Cabendo, pois, a restituição integral dos valores pagos.
Ademais, protesta pela incidência dos juros de mora a partir da
citação e não a contar do trânsito em julgado.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados
(fls. 185/188 e 197/201)
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
5
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, observo que, tratando-se de relação tipicamente
consumerista, com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação protetiva do Código de Defesa do
Consumidor, motivo pelo qual a estrita observância ao princípio
da pacta sunt servanda pode ser mitigada.
Pois bem.
Por primeiro, afasto alegação do autor de que a rescisão
contratual se opera por culpa da ré, uma vez que aquele não
logrou êxito na obtenção do financiamento do imóvel, pois sua
renda não era compatível com o valor pleiteado, conforme o
expressamente aludido na exordial (fls. 06). Ora, a dificuldade do
comprador em fazer frente às exigências da instituição bancária
não podem, no caso em comento, ser atribuída à promitente
vendedora.
Ademais, malgrado o inconformismo exarado pela ré,
constitui entendimento sedimentado neste Tribunal o direito de o
promitente comprador rescindir imotivadamente o compromisso
particular de venda e compra de imóvel.
Neste caso, fica assegurada à promitente vendedora a
retenção de percentual de forma a fazer frente aos prejuízos
sofridos com gastos de administração, publicidade e pelo tempo
de ocupação do bem, nos termos da Súmula no. 1 e 3 deste E.
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
6
“Súmula
1,
TJSP:
O
compromissário
comprador de imóvel, mesmo inadimplente,
pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e
propaganda
feitos
pelo
compromissário
vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.”
“Súmula 3, TJSP: Reconhecido que o
compromissário comprador tem direito à
devolução das parcelas pagas por conta do
preço, as partes deverão ser repostas ao
estado
anterior,
independentemente
de
reconvenção.”
Assim, admitida a resolução contratual, a qual não enseja a
comprovação, pelo comprador, de onerosidade excessiva, a
questão se restringe ao percentual a ser retido, o qual deve ser
analisado de acordo com o caso concreto.
Havendo culpa do vendedor, a restituição deve se dar
integralmente, sem qualquer retenção. Mas não é o caso em tela,
já que a resolução foi causada exclusivamente por inexecução
culposa do promitente comprador.
A esse respeito, também o A. Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento da seguinte forma:
“Súmula no 543, STJ: Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
7
Código de Defesa do consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente, em caso de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.” - grifo nosso.
Quanto ao valor a ser descontado, o A. Superior Tribunal
de Justiça tem adotado como parâmetro a porcentagem de
retenção entre 10% e 25% sobre o valor pago, conforme se
depreende do seguinte excerto de julgado:
1. A rescisão de um contrato exige que se
promova o retorno das partes ao status
quo ante, sendo certo que, no âmbito dos
contratos de promessa de compra e
venda de imóvel, em caso de rescisão
motivada
por
inadimplência
do
comprador, a jurisprudência do STJ se
consolidou no sentido de admitir a
retenção, pelo vendedor, de parte das
prestações
pagas,
como
forma
de
indenizá-lo pelos prejuízos suportados,
notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e
corretagem, o pagamento de tributos e
taxas incidentes sobre o imóvel e a
eventual
utilização
do
bem
pelo
comprador. 2. O percentual de retenção -
fixado por esta Corte entre 10% e 25% -
deve
ser
arbitrado
conforme
as
circunstâncias de cada caso. (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
8
1.224.921/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
26/04/2011) - grifo nosso.
No caso em tela, a ré-apelante pretende a aplicação das
seguintes retenções (fls. 158): 10% sobre o valor do imóvel, 20%
sobre as quantias adimplidas e retenção integral do sinal pago.
Logo, inarredável concluir que a pretensão da ré-apelante
não se coaduna aos parâmetros adotados pelo A. STJ, posto que
o ultrapassa. Ademais, inexiste previsão contratual de retenção
de 10% sobre o valor do imóvel e 20% sobre o montante
adimplido.
Observo que esta Câmara tem considerado adequada uma
retenção na ordem de 20% sobre o valor pago, percentual fixado
na r. sentença, conforme se depreende dos seguintes julgados
recentes:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
RESCISÃO CONTRATUAL - DESISTÊNCIA DO
ADQUIRENTE

RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES PAGOS, COM DESCONTO DO
PREJUÍZO
CAUSADO
À
VENDEDORA
-
RETENÇÃO DE 20% DAS QUANTIAS PAGAS
QUE SE MOSTRA ADEQUADA, DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
252
DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JUROS, NO
ENTANTO,
QUE
DEVEM
INCIDIR
DO
TRÂNSITO EM JULGADO PRECEDENTES -
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
9
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1070512-89.2017.8.26.0100;
Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro:
07/10/2020)
Sentença Extinção do feito, sem resolução
do mérito, por inépcia na inicial Vestibular
que, apesar de não primar pela boa técnica,
permite a compreensão do pedido e das
razões que levaram a demandante a buscar a
tutela
jurisdicional

Elementos
que
permitem o julgamento do mérito Sentença
cassada. Compra e venda de imóvel

Resolução Pacto de alienação fiduciária em
garantia não registrado
Rescisão do
compromisso
de
compra
e
venda

Possibilidade
Inadimplemento confessado
pelo réu
Retenção de 20% das quantias
pagas

Razoabilidade

Pretendida
condenação do adquirente ao pagamento de
multa moratória
Descabimento - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1003528-58.2017.8.26.0445;
Relator
(a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro:
24/09/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL.
Rescisão
por
culpa
dos
compradores. Devolução dos valores por ela
adimplidos, com direito de um percentual de
retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3,
TJSP. Percentual de retenção fixado em 20%
dos valores pagos. Montante fixado em
consonância com precedente STJ. Impossível a cumulação com multa
contratual. Correção monetária desde os
desembolsos e juros de mora a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
10
trânsito
em
julgado.
Comissão
de
corretagem. Devolução indevida se houve
cláusula que prevê a responsabilidade do
comprador. REsp 1.599.511-SP. No entanto,
não houve valor discriminado no contrato.
Retenção
indevida.
Sentença
mantida.
Sucumbência mantida. Honorários em favor
da parte autora majorados. Recurso não
provido, com observação. (TJSP; Apelação
Cível
1001260-94.2019.8.26.0369;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)
Compra e Venda
Preliminares afastadas

Inadimplemento
dos
adquirentes,
incontroverso

Rescisão
mantida

Percentual de retenção fixado em 20% dos
valores pagos, adequado ao caso
Lucros
cessantes devidos à razão de 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato, a partir do
inadimplemento até a efetiva reintegração da
autora na posse do imóvel
Precedente do
STJ
Sucumbência mínima da parte autora
Aplicação do parágrafo único do artigo 86
c.c. §11 do artigo 85, ambos do CPC

Sucumbência dos réus
Verba majorada,
observada a gratuidade de justiça Recurso
da autora provido e improvidos, os dos réus.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008584-88.2019.8.26.0320;
Relator
(a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 5o
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020;
Data de Registro: 25/08/2020)
Anoto, todavia, que prevista expressamente no contrato
entabulado entre as partes (fls. 29/43) tão somente a
retenção do valor pago a título de sinal em caso de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
11
pela não obtenção de financiamento (cláusula 5a, item 2, fls. 36)
montante que se mostra superior à retenção de 20% dos valores
pagos fixada na r. sentença (20% de 22.728,87 R$ 4.545,77;
valor pago como sinal R$ 7.000,00).
Pois bem, ab initio, necessário para o deslinde da questão
analisar o conceito de arras ou sinal. Trata-se de quantia em
dinheiro ou outro bem fungível dado por um contratante a outro
com a finalidade de firmar a presunção de um acordo final, bem
como
assegurar
o
pontual
cumprimento
da
obrigação.
Representa cláusula acessória de um contrato realizado e
perfeito.
A doutrina classifica as arras em duas espécies. As
confirmatórias ou principais servem para confirmar a vontade
das partes, servindo como princípio de pagamento e determina
perdas e danos. A teor deste assunto, discorre com clareza
FLÁVIO TARTUCE:
“Se, por ocasião da conclusão do
contrato, uma parte der à outra, a título
de arras, dinheiro ou outro bem móvel,
deverão estas, em caso de execução, ser
restituídas ou computadas na prestação
devida, se do mesmo gênero da principal
(art. 417 do CC). Por este comando legal,
percebe-se a primeira função do sinal:
funcionar como antecipação do pagamento, valendo como desconto
quando do pagamento do valor total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
12
obrigação.”1
Por sua vez, as penitenciais ou secundárias possuem
apenas finalidade compensatória em caso de arrependimento,
quando estabelecido na avença. Não havendo estipulação em
contrário, as arras são consideradas confirmatórias. As
penitenciais somente se caracterizam quando previsto no
contrato o direito de arrependimento, conforme previsto no art.
420, CC:
Artigo 420, CC: Se no contrato for
estipulado o direito de arrependimento
para qualquer das partes, as arras ou
sinal
terão
função
unicamente
indenizatória. Neste caso, quem as deu
perdê-las-á em benefício da outra parte; e
quem as recebeu devolvê-las-á, mais o
equivalente. Em ambos os casos não
haverá direito a indenização suplementar.
Conforme bem observa FLÁVIO TARTUCE, “esse
dispositivo está em total sintonia com o entendimento
jurisprudencial anterior, particularmente quanto à Súmula 412 do
STF, pela qual: “No compromisso de compra e venda, com
cláusula de arrependimento, a devolução do sinal, por quem
o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu,
1 Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, item 3.8.6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
13
exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os
juros moratórios e os encargos do processo”.2
Assim, feitas as devidas observações, iniciamos a análise
do caso em tela. A partir da análise do contrato firmado, verifica-
se que foi claramente estipulada a função penitencial das arras,
eis que possuem a finalidade compensatória em caso de não
concretização pela não obtenção de financiamento, ficando retido
pela promitente vendedora em caso de rescisão:
Cláusula Quinta (2) Caso rescindido o presente
instrumento antes de obtido pelo PROMITENTE
COMPRADOR o financiamento bancário para o
pagamento do saldo devedor, perderá este, em
favor da PROMITENTE VENDEDORA, o sinal
pago até então. (fls. 36)
Logo, prevista a retenção claramente no contrato, não
pode o promitente comprador pleitear sua devolução, já que não
realizou o pagamento do saldo devedor, sob pena de malferir o
princípio da força obrigatória dos contratos. Mister consignar
que este princípio deve prevalecer quando o ajuste firmado entre
as
partes se encontra alheio de quaisquer vícios de
consentimento.
Assim, merece reparo a r. sentença para determinar a
retenção integral do valor pago a título de sinal, cabendo a
devolução da quantia excedente adimplida. Afastadas quaisquer
2 Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, item 3.8.6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
14
outras retenções.
Ademais, os juros de mora devem mesmo incidir a partir do
trânsito em julgado, não havendo que se falar em sua aplicação a
partir da citação, conforme pleiteia o autor. Neste sentido, mister
ressaltar o que dispõe o artigo 396 do Código Civil: Não havendo
fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.
Ora, o pedido de restituição das parcelas pagas é em
percentual diverso do que consta em contrato, tampouco
incorrendo a requerida em descumprimento contratual. Assim, os
juros incidirão desde o trânsito em julgado, quando passou a ser
exigível o cumprimento da obrigação, e não desde a citação.
Anote-se, neste sentido, recentíssima decisão de caráter
vinculante proferida pelo A. STJ em sede de Recurso Especial
submetido ao rito de repetitivos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM
JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO.
SENTENÇA
CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE
MORA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e
1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte
tese: - Nos compromissos de compra e
venda de unidades imobiliárias anteriores
à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a
resolução do contrato por iniciativa do
promitente comprador de forma diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
15
da cláusula penal convencionada, os
juros de mora incidem a partir do trânsito
em julgado da decisão. 2. Recurso
especial provido.
(STJ - REsp: 1740911 DF 2018/0109250-6,
Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento: 14/08/2019, S2 - SEGUNDA
SEÇÃO,
Data
de
Publicação:
DJe
22/08/2019
Por fim, inadmissível entender que somente a parte ré deu
causa ao ajuizamento da demanda e, por isso, deverá arcar
integralmente com as custas e verbas sucumbenciais. Ora, se a
vendedora não quisesse reter patamar extremamente abusivo do
valor
pago,
impondo
ao
comprador
cláusulas
leoninas,
certamente a rescisão poderia ter se dado no âmbito extrajudicial.
De igual modo, o comprador também deu azo ao ajuizamento da
demanda, pois pretendeu imputar a culpa pela rescisão contratual
à ré, quando em verdade pretendia a rescisão contratual por não
ter logrado êxito na obtenção do financiamento em face de sua
renda.
Incidente, portanto, o princípio da causalidade que, no
caso, milita em desfavor de ambas as partes.
Assim, com base no princípio da causalidade e da
sucumbência, fixo a sucumbência recíproca, uma vez que os
litigantes decaíram em partes proporcionais dos pedidos, nos
termos do Artigo 86 do CPC: Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
16
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do promitente comprador. DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da promitente vendedora a
fim de determinar a retenção integral do valor pago a título de
sinal, cabendo a devolução da quantia excedente adimplida.
Afastadas quaisquer outras retenções. Fixada a sucumbência
recíproca.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais além dos honorários da parte adversa, que ora fixo,
já considerando os honorários recursais previstos no artigo 85,
§11o do CPC, em 20% sobre o valor em que sucumbiu a parte
autora3, em favor do patrono das rés, observada a suspensão da
exigibilidade em face da benesse da gratuidade judiciária, e 20%
sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono
da parte autora, inadmitida a compensação (artigo 98, § 14o do
CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
3 Diferença entre o valor de restituição pretendido (100%, com juros da citação) e o deferido (valor
que excede o sinal adimplido, com juros do trânsito em julgado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-36.2018.8.26.0005 -Voto no 00419G
17
Relator